Tribunal: TJBA
Processo: 8000400-63.2022.8.05.0268
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000400-63.2022.8.05.0268

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE URANDI

Advogado(s)
:
ANALICE SOARES DE SOUZA SANTOS

APELADO: MARINALVA SILVA DOURADO CERQUEIRA

Advogado(s)
:
VAGNA SILVA SANTOS ASSIS, GETULIO MAURICIO DE SOUZA SILVA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE VERBAS RESCISÓRIAS. ACORDO EXTRAJUDICIAL DE QUITAÇÃO GERAL. FORÇA OBRIGATÓRIA DOS CONTRATOS. PACTA SUNT SERVANDA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação Cível interposta pelo Município de Urandi-BA contra sentença que julgou procedente em parte Ação de Cobrança de Verbas Rescisórias movida por ex-servidora temporária, condenando o município ao pagamento de gratificações natalinas, férias, terço constitucional e FGTS referentes ao período de 01/2016 a 12/2020. O município sustenta que firmou acordo extrajudicial de quitação geral com a autora no valor de R$ 3.024,70, já integralmente adimplido, que extinguiu todas as obrigações trabalhistas decorrentes da relação jurídica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em verificar se o acordo extrajudicial de quitação geral firmado entre as partes em 20 de dezembro de 2020 possui eficácia liberatória plena para extinção das obrigações trabalhistas pleiteadas pela parte autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O acordo extrajudicial firmado entre as partes constitui efetiva transação, nos termos dos artigos 840 e 842 do Código Civil, com quitação ampla e irrevogável de todas as verbas trabalhistas decorrentes da relação jurídica no período de 04/01/2016 a 29/12/2020, conforme cláusula expressa do instrumento.

4.
A força obrigatória dos contratos, consagrada no princípio do
Pacta Sunt Servanda
, determina que o ajuste firmado deve ser respeitado pelas partes contratantes. Não se vislumbra qualquer vício de consentimento, coação, dolo ou lesão que pudesse invalidar o negócio jurídico celebrado.

5.
O pagamento do valor acordado foi devidamente comprovado pelo Município, demonstrando o integral cumprimento da obrigação assumida, constituindo fato extintivo do direito da autora, nos termos do art. 373, II, do CPC.

6.
A circunstância de o contrato de trabalho ter sido declarado nulo não afasta a validade do acordo de quitação posterior, uma vez que este constitui negócio jurídico autônomo e independente, destinado a compor litígio relacionado às consequências patrimoniais decorrentes da prestação de serviços.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7
.
Recurso provido para reformar integralmente a sentença e julgar improcedente a Ação de Cobrança de Verbas Rescisórias

Tese de julgamento
:

1.
O acordo extrajudicial de quitação geral validamente celebrado entre as partes, com quitação ampla de todas as verbas trabalhistas e já integralmente cumprido, possui eficácia liberatória plena, impedindo a cobrança judicial posterior das obrigações transacionadas.

2.
A declaração de nulidade do contrato de trabalho não afasta a validade do acordo de quitação posterior, por constituir negócio jurídico autônomo destinado a compor as consequências patrimoniais da relação.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 840 e 842; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 1.066.677/MG, Tema 551.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000400-63.2022.8.05.0268
, em que figuram como apelante
MUNICIPIO DE URANDI
e como apelada
MARINALVA SILVA DOURADO CERQUEIRA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia
,
em
DAR PROVIMENTO ao apelo
, nos termos do voto da relatora.